Tribunal: TRF3
Processo: 5002917-41.2017.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS".- O INSS reconheceu em sede administrativa a especialidade do labor exercida na Ind. Com. Proton, no período de 16/03/1987 a 15/01/1988 e Cristais Mauá S/A, no período de 16/05/1988 a 19/10/1990. Na sentença, foi reconhecida as atividades laborativas exercidas em condições especiais pelo autor, nos períodos de 13/03/1991 a 30/06/1995 e de 10/09/1997 a 31/12/1998. - No período de 13/03/1991 a 30/06/1995, laborado na INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RUZI S/A, consoante formulário e laudo técnico, o autor esteve exposto de forma habitual e permanente ao agente nocivo ruído de 92 dB, aferido pelo método descrito no Anexo 1 da NR-15, o que permite o enquadramento especial nos termos dos itens 1.1.5 e 1.1.6 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Por outro lado, conforme pacificado pelo STF, o uso de EPI é ineficaz a neutralizar a nocividade do agente ruído. - No período de 10/09/1997 a 26.06.2016, laborado na Rhodia Poliamida, a cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, elaborado pela empresa em 27/06/2016, indica a exposição ao agente físico ruído na intensidade de 87 dB (A), no período de 10/09/1997 a 31/12/1998, aferido de acordo com a metodologia prevista na NR 15, Anexo 1, o que permite o enquadramento especial nos termos dos itens 2.0.1 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (id 87540609). No período de 01/01/1999 a 26/06/2016 indicou a exposição a ruído em níveis inferiores a 80dB(A) e aos agentes químicos ácido fórmico, éter de petróleo, tetracloroetileno, éter sulfúrico, acetona solúvel, permanganato de potássio, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico, etileno glicol, fenolftaleína, oxigênio, nitrogênio, gás hélio, gás hidrogênio, hidrogenoftalato potássio, hidróxido de sódio lentilha, iodeto de potássio, iodo ressublimado, alaranjado de metila, óxido de mesitila, peróxido de hidrogênio, piridina, propinaldeído, triacetina, sílica gel, acetato de celulose e oxalato de sódio. Embora não seja possível o enquadramento especial em razão do agente ruído, porquanto se deu em intensidades inferiores a 85 e 90 dB, o labor é especial em decorrência da exposição aos agentes químicos, nos termos dos itens 1.0.13, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (id 87540609).- Segundo o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos e outros compostos potencialmente cancerígenos (sílica, por exemplo) têm sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, para o agente nocivo químico, por ser qualitativo, não há que se falar em medição de intensidade, constando do laudo a efetiva exposição sofrida pelo autor, de modo habitual e permanente.

- Embora no período o PPP assinale que o autor fazia uso de EPI, é certo que sua alegada eficácia não está comprovada nos autos, nem que houve o uso efetivo dos equipamentos.

- Somados os períodos especiais já averbados pelo INSS aos averbados na r. sentença e neste

Inteiro teor:
181/789)

5002917-41.2017.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS RUÍDO E QUÍMICOS. CONCEDIDO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS.

- Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada.

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.- O fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade". Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS".- O INSS reconheceu em sede administrativa a especialidade do labor exercida na Ind. Com. Proton, no período de 16/03/1987 a 15/01/1988 e Cristais Mauá S/A, no período de 16/05/1988 a 19/10/1990. Na sentença, foi reconhecida as atividades laborativas exercidas em condições especiais pelo autor, nos períodos de 13/03/1991 a 30/06/1995 e de 10/09/1997 a 31/12/1998. - No período de 13/03/1991 a 30/06/1995, laborado na INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RUZI S/A, consoante formulário e laudo técnico, o autor esteve exposto de forma habitual e permanente ao agente nocivo ruído de 92 dB, aferido pelo método descrito no Anexo 1 da NR-15, o que permite o enquadramento especial nos termos dos itens 1.1.5 e 1.1.6 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Por outro lado, conforme pacificado pelo STF, o uso de EPI é ineficaz a neutralizar a nocividade do agente ruído. - No período de 10/09/1997 a 26.06.2016, laborado na Rhodia Poliamida, a cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, elaborado pela empresa em 27/06/2016, indica a exposição ao agente físico ruído na intensidade de 87 dB (A), no período de 10/09/1997 a 31/12/1998, aferido de acordo com a metodologia prevista na NR 15, Anexo 1, o que permite o enquadramento especial nos termos dos itens 2.0.1 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (id 87540609). No período de 01/01/1999 a 26/06/2016 indicou a exposição a ruído em níveis inferiores a 80dB(A) e aos agentes químicos ácido fórmico, éter de petróleo, tetracloroetileno, éter sulfúrico, acetona solúvel, permanganato de potássio, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico, etileno glicol, fenolftaleína, oxigênio, nitrogênio, gás hélio, gás hidrogênio, hidrogenoftalato potássio, hidróxido de sódio lentilha, iodeto de potássio, iodo ressublimado, alaranjado de metila, óxido de mesitila, peróxido de hidrogênio, piridina, propinaldeído, triacetina, sílica gel, acetato de celulose e oxalato de sódio. Embora não seja possível o enquadramento especial em razão do agente ruído, porquanto se deu em intensidades inferiores a 85 e 90 dB, o labor é especial em decorrência da exposição aos agentes químicos, nos termos dos itens 1.0.13, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (id 87540609).- Segundo o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos e outros compostos potencialmente cancerígenos (sílica, por exemplo) têm sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, para o agente nocivo químico, por ser qualitativo, não há que se falar em medição de intensidade, constando do laudo a efetiva exposição sofrida pelo autor, de modo habitual e permanente.

- Embora no período o PPP assinale que o autor fazia uso de EPI, é certo que sua alegada eficácia não está comprovada nos autos, nem que houve o uso efetivo dos equipamentos.

- Somados os períodos especiais já averbados pelo INSS aos averbados na r. sentença e neste voto, até a data do requerimento administrativo, perfaz o autor 26 anos, 4 meses e 10 dias de atividades exclusivamente em condições especiais, fazendo jus à aposentadoria especial.

- Diante do fato do autor ter preenchido os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, 19.09.2016 (fl. 131 - id 87540610), eis que o C. STJ, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, firmou entendimento no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial (STJ - Petição no 9.582 - RS 2012/0239062-7).

- A limitação imposta pelo artigo 57, §8°, da Lei 8.213/91, não se aplica à hipótese em que a aposentadoria especial tenha sido deferida apenas judicialmente. Com efeito, o artigo 57, §8° c.c o artigo 46, ambos da Lei 8.231/91 revelam que o segurado que estiver recebendo aposentadoria especial terá tal benefício cancelado se retornar voluntariamente ao exercício da atividade especial. No caso, porém, não houve a concessão da aposentadoria especial, tampouco o posterior retorno ao labor especial. A parte autora requereu o benefício e o INSS o indeferiu na esfera administrativa, circunstância que, evidentemente, levou o segurado a continuar a trabalhar, até mesmo para poder prover a sua subsistência e da sua família. Assim, considerando a recusa da autarquia na concessão do benefício, que tem caráter alimentar e goza de proteção, não é possível interpretar a vedação em comento em prejuízo do segurado. Ademais, referida questão está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 79161/PR, pela sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC/1972). Por tais razões, reconhecido que o disposto no artigo 57, §8°, da Lei 8.213/91 não se aplica ao caso dos autos, não havendo, por conseguinte, que se falar em descontos, na fase de liquidação, das parcelas atrasadas dos períodos em que a parte autora permaneceu exercendo atividades consideradas especiais.

- Vencido o INSS na maior parte, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

- A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF em 20/09/2017 e confirmada em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, determinando a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, na sistemática de Repercussão Geral).

- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais, tanto no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I) como da Justiça do Estado de São Paulo (Leis Estaduais nos 4.952/85 e 11.608/2003), bem como do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), existentes, no caso, tendo em conta que o autor não é beneficiário da gratuidade processual.

- Apelação do INSS não provida.

- Apelação do autor provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, negar provimento à apelação autárquica e DAR PROVIMENTO à apelação do autor, para condenar o INSS a averbar o labor especial no intervalo de 01.01.1999 a 26.06.2016 e a conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, 19.09.2016, acrescidas as parcelas devidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002917-41.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDISON RODRIGUES MOREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDISON RODRIGUES MOREIRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002917-41.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDISON RODRIGUES MOREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDISON RODRIGUES MOREIRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e por EDISON RODRIGUES MOREIRA, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, no seguinte sentido:

"(...) Por estes fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, apenas para reconhecer como especiais os períodos de 13/03/1991 a 30/06/1995 e de 10/09/1997 a 31/12/1998. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o reconhecimento de tempo especial e independentemente de requerimento da parte interessada, determino a expedição de ofício à Equipe de Atendimento às Decisões Judiciais do INSS a fim de averbar o período especial reconhecido. Honorários advocatícios pelas partes, que fixo nos mínimos previstos nos incisos I a V do parágrafo segundo do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, a ser pago 50% pelo réu e 50% pelo autor, nos termos do artigo 85, § 4o, III do Código de Processo Civil. Custas pela lei. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 496, § 3o, I, do NCPC. Dispenso o preenchimento do tópico síntese do julgado, ante a não concessão de benefício previdenciário. Oficie-se à Equipe de Atendimento às Decisões Judiciais do INSS a averbar o tempo especial reconhecido, no prazo máximo de 30 dias."

O INSS requer a reversão do julgado, aduzindo que o autor não logrou comprovar o exercício da atividade especial, eis que: (i) o ruído se deu em intensidade inferior a 90 dB; (ii) os agentes químicos não foram mensurados de forma quantitativa, consoante prescreve a legislação em espécie; e (iii) houve uso de EPI eficaz.

Em suas razões, pugna o autor, preliminarmente, que seja anulada a r. sentença, eis que configurado cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial. No mérito, aduz que logrou comprovar a especialidade do labor nos demais lapsos requeridos, porquanto esteve exposto a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, que devem ser mensurados de forma qualitativa, nos termos do Decreto 8.123/13, motivo pelo qual faz jus ao benefício requerido na inicial, bem como às verbas sucumbenciais.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002917-41.2017.4.03.6126

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDISON RODRIGUES MOREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELANTE: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDISON RODRIGUES MOREIRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ELISANGELA MERLOS GONCALVES GARCIA - SP289312-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

DA PRELIMINAR

Aduz o autor que a sentença deve ser anulada, eis que configurado o cerceamento de defesa, diante do indeferimento à produção da prova pericial.

Ocorre que os autos foram instruídos com formulários, PPP e laudos técnicos suficientes para a análise do labor especial, porquanto não arguido em nenhum momento que apontem dados inverídicos, não condizentes com a realidade.

Assim, rejeito a preliminar arguida pelo autor, porquanto não comprovada a ocorrência de cerceamento de defesa.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei".

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O RPS - Regulamento da Previdência Social, no seu artigo 65, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço". Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o artigo 58, da Lei 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial . Segundo o C. STJ, "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

No julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Nessa mesma oportunidade, a Corte assentou ainda que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela do artigo 70, do Decreto 3.048/99, a qual estabelece (i) o multiplicador 2,00 para mulheres e 2,33 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 15 anos de trabalho; (ii) o multiplicador 1,50 para mulheres e 1,75 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 20 anos de trabalho; e (iii) o multiplicador 1,2 para mulheres e 1,4 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 25 anos de trabalho.

Pelo exposto, pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando da perícia que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018.

DO AGENTE NOCIVO - RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

DA AUSÊNCIA DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO

Não há como se sonegar o direito do segurado de averbar períodos laborados em condições especiais sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

Nesse particular, restou consignado no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial".

Sendo assim, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com "S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]".

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era "realmente capaz de neutralizar a nocividade". A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade". Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS".

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SAPATEIRO. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. MECÂNICO. PROFISSÕES NÃO PREVISTAS NOS DECRETOS. LAUDO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR SIMILARIDADE. AFASTADA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. AUSENTES REQUISITOS À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(...)

- Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/98 (convertida na Lei n. 9.732/98), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

- Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- Sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(...)

TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018 )

DAS ATIVIDADES ESPECIAIS - CASO CONCRETO

O INSS reconheceu em sede administrativa a especialidade do labor exercida na Ind. Com. Proton, no período de 16/03/1987 a 15/01/1988 e Cristais Mauá S/A, no período de 16/05/1988 a 19/10/1990 (análise de atividade especial - fl. 126 - id 87540610).

Na sentença, foi reconhecida as atividades laborativas exercidas em condições especiais pelo autor, nos períodos de 13/03/1991 a 30/06/1995 e de 10/09/1997 a 31/12/1998.

O INSS se insurge que os referidos períodos não são especiais, porquanto a intensidade de exposição ao agente ruído foi inferior a 90 dB, houve uso de EPI eficaz e os agentes químicos não foram mensurados de forma quantitativa.

Por outro lado, o autor requer que também seja enquadrado como especial o período de 01.01.1999 a 26.06.2016.

Vejamos.

No período de 13/03/1991 a 30/06/1995, laborado na INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RUZI S/A, consoante formulário e laudo técnico, o autor esteve exposto de forma habitual e permanente ao agente nocivo ruído de 92 dB, aferido pelo método descrito no Anexo 1 da NR-15, o que permite o enquadramento especial nos termos dos itens 1.1.5 e 1.1.6 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Por outro lado, conforme pacificado pelo STF, o uso de EPI é ineficaz a neutralizar a nocividade do agente ruído.

No período de10/09/1997 a 26/06/2016, laborado na RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA., o cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, elaborado pela empresa em 27/06/2016, indica a exposição ao agente físico ruído na intensidade de 87 dB (A), no período de 10/09/1997 a 31/12/1998, aferido de acordo com a metodologia prevista na NR 15, Anexo 1, o que permite o enquadramento especial nos termos dos itens 2.0.1 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (id 87540609).

No período de 01/01/1999 a 26/06/2016 indicou a exposição a ruído em níveis inferiores a 80dB(A) e aos agentes químicos ácido fórmico, éter de petróleo, tetracloroetileno, éter sulfúrico, acetona solúvel, permanganato de potássio, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico, etileno glicol, fenolftaleína, oxigênio, nitrogênio, gás hélio, gás hidrogênio, hidrogenoftalato potássio, hidróxido de sódio lentilha, iodeto de potássio, iodo ressublimado, alaranjado de metila, óxido de mesitila, peróxido de hidrogênio, piridina, propinaldeído, triacetina, sílica gel, acetato de celulose e oxalato de sódio. Embora não seja possível o enquadramento especial em razão do agente ruído, porquanto se deu em intensidades inferiores a 85 e 90 dB, o labor é especial em decorrência da exposição aos agentes químicos, nos termos dos itens 1.0.13, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (id 87540609).

Ademais, segundo o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos e outros compostos potencialmente cancerígenos (sílica, por exemplo) têm sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda 7a Turma de Julgamentos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Alega a parte autora que exerceu atividades consideradas especiais por um período de tempo suficiente para a concessão do benefício de aposentadoria especial, previsto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

2. No presente caso, da análise da documentação acostada aos autos, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividades especiais nos seguintes períodos:

- 01/07/1991 a 31/10/1992, de 01/11/1992 a 31/05/1994, de 01/06/1994 a 09/12/1997, - e de 17/02/1999 a 19/03/2008, ficando exposto de modo habitual e permanente a produtos químicos ( hidrocarbonetos ): óleos, graxas, thinner, lubrificadores, ciclosol e gás butano, enquadradas nos códigos 1.2.11, Anexo III do Decreto no 53.831/64, códigos 1.2.10, Anexo I do Decreto no 83.080/79, código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (formulário, fls. 150/156, e Perfil Profissiográfico Previdenciário, 81/81v).

3. Cumpre esclarecer, que a exposição aos agentes químicos à base de hidrocarbonetos tem sua intensidade/concentração apurada de forma qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15, os quais são considerados nocivos à saúde do trabalhador por serem notadamente cancerígenos, bastando apenas o contato físico com tal agente. (...)

9. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS e Apelação da parte autora parcialmente providas.

(AC no 0001879-77.2010.4.03.6109, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DE 29/05/2018)

Assim, para o agente nocivo químico, por ser qualitativo, não há que se falar em medição de intensidade, constando do laudo a efetiva exposição sofrida pelo autor, de modo habitual e permanente.

Embora no período o PPP assinale que o autor fazia uso de EPI, é certo que sua alegada eficácia não está comprovada nos autos, nem que houve o uso efetivo dos equipamentos.

Ademais, há nos autos relatório médico do oncologista da Hemomed (id 87540694), dando conta que o autor está com carcinoma em um dos dedos (doença de Bowen) e deveria ser afastado do trabalho, porquanto no desempenho de suas atividades lida com produtos químicos potencialmente cancerígenos, os quais não são passíveis de neutralização apenas com o uso de EPI.

Por tais razões, devem ser rejeitadas as alegações do INSS e provido o apelo do autor.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL

Somados os períodos especiais já averbados pelo INSS aos averbados na r. sentença e neste voto, até a data do requerimento administrativo, perfaz o autor 26 anos, 4 meses e 10 dias de atividades exclusivamente em condições especiais, fazendo jus à aposentadoria especial.

DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

Diante do fato do autor ter preenchido os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, 19.09.2016 (fl. 131 - id 87540610), eis que o C. STJ, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, firmou entendimento no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial (STJ - Petição no 9.582 - RS 2012/0239062-7).

A limitação imposta pelo artigo 57, §8°, da Lei 8.213/91, não se aplica à hipótese em que a aposentadoria especial tenha sido deferida apenas judicialmente.

Com efeito, o artigo 57, §8° c.c o artigo 46, ambos da Lei 8.231/91 revelam que o segurado que estiver recebendo aposentadoria especial terá tal benefício cancelado se retornar voluntariamente ao exercício da atividade especial.

No caso, porém, não houve a concessão da aposentadoria especial, tampouco o posterior retorno ao labor especial. A parte autora requereu o benefício e o INSS o indeferiu na esfera administrativa, circunstância que, evidentemente, levou o segurado a continuar a trabalhar, até mesmo para poder prover a sua subsistência e da sua família.

Assim, considerando a recusa da autarquia na concessão do benefício, que tem caráter alimentar e goza de proteção, não é possível interpretar a vedação em comento em prejuízo do segurado.

Ademais, referida questão está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 79161/PR, pela sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC/1972).

Nesse sentido : TRF3a Região, 2014.61.33.003554-0/SP, Desembargador Federal PAULO DOMINGUES, DJ 08/04/2019; TRF3a Região, AC 2011.61.11.003372-2/SP, Desembargador Federal CARLOS DELGADO, DJ 08/04/2019; TRF3a Região, AC 2016.61.83.008772-0/SP, Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, DJ 08/04/2019.

Por tais razões, reconheço que o disposto no artigo 57, §8°, da Lei 8.213/91 não se aplica ao caso dos autos, não havendo, por conseguinte, que se falar em descontos, na fase de liquidação, das parcelas atrasadas dos períodos em que a parte autora permaneceu exercendo atividades consideradas especiais.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

Vencido o INSS na maior parte, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF em 20/09/2017 e confirmada em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, determinando a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, na sistemática de Repercussão Geral).

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

DAS CUSTAS

No que se refere às custas processuais, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, tanto no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I) como da Justiça Estadual de São Paulo (Lei 9.289/96, art. 1o, § 1o, e Leis Estaduais nos 4.952/85 e 11.608/2003).

Tal isenção, decorrente de lei, não exime o INSS do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), existentes, no caso, tendo em conta que o autor não é beneficiário da justiça gratuita.

Também não o dispensa do pagamento de honorários periciais ou do seu reembolso, caso o pagamento já tenha sido antecipado pela Justiça Federal, devendo retornar ao erário (Resolução CJF no 305/2014, art. 32).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, nego provimento à apelação autárquica e DOU PROVIMENTO à apelação do autor, para condenar o INSS a averbar o labor especial no intervalo de 01.01.1999 a 26.06.2016 e a conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, 19.09.2016, acrescidas as parcelas devidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas, nos termos expendidos.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS RUÍDO E QUÍMICOS. CONCEDIDO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS.

- Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar rejeitada.

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.- O fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade". Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS".- O INSS reconheceu em sede administrativa a especialidade do labor exercida na Ind. Com. Proton, no período de 16/03/1987 a 15/01/1988 e Cristais Mauá S/A, no período de 16/05/1988 a 19/10/1990. Na sentença, foi reconhecida as atividades laborativas exercidas em condições especiais pelo autor, nos períodos de 13/03/1991 a 30/06/1995 e de 10/09/1997 a 31/12/1998. - No período de 13/03/1991 a 30/06/1995, laborado na INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RUZI S/A, consoante formulário e laudo técnico, o autor esteve exposto de forma habitual e permanente ao agente nocivo ruído de 92 dB, aferido pelo método descrito no Anexo 1 da NR-15, o que permite o enquadramento especial nos termos dos itens 1.1.5 e 1.1.6 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. Por outro lado, conforme pacificado pelo STF, o uso de EPI é ineficaz a neutralizar a nocividade do agente ruído. - No período de 10/09/1997 a 26.06.2016, laborado na Rhodia Poliamida, a cópia do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, elaborado pela empresa em 27/06/2016, indica a exposição ao agente físico ruído na intensidade de 87 dB (A), no período de 10/09/1997 a 31/12/1998, aferido de acordo com a metodologia prevista na NR 15, Anexo 1, o que permite o enquadramento especial nos termos dos itens 2.0.1 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (id 87540609). No período de 01/01/1999 a 26/06/2016 indicou a exposição a ruído em níveis inferiores a 80dB(A) e aos agentes químicos ácido fórmico, éter de petróleo, tetracloroetileno, éter sulfúrico, acetona solúvel, permanganato de potássio, ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico, etileno glicol, fenolftaleína, oxigênio, nitrogênio, gás hélio, gás hidrogênio, hidrogenoftalato potássio, hidróxido de sódio lentilha, iodeto de potássio, iodo ressublimado, alaranjado de metila, óxido de mesitila, peróxido de hidrogênio, piridina, propinaldeído, triacetina, sílica gel, acetato de celulose e oxalato de sódio. Embora não seja possível o enquadramento especial em razão do agente ruído, porquanto se deu em intensidades inferiores a 85 e 90 dB, o labor é especial em decorrência da exposição aos agentes químicos, nos termos dos itens 1.0.13, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.19 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (id 87540609).- Segundo o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos à base de hidrocarbonetos e outros compostos potencialmente cancerígenos (sílica, por exemplo) têm sua intensidade medida a partir de análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Assim, para o agente nocivo químico, por ser qualitativo, não há que se falar em medição de intensidade, constando do laudo a efetiva exposição sofrida pelo autor, de modo habitual e permanente.

- Embora no período o PPP assinale que o autor fazia uso de EPI, é certo que sua alegada eficácia não está comprovada nos autos, nem que houve o uso efetivo dos equipamentos.

- Somados os períodos especiais já averbados pelo INSS aos averbados na r. sentença e neste voto, até a data do requerimento administrativo, perfaz o autor 26 anos, 4 meses e 10 dias de atividades exclusivamente em condições especiais, fazendo jus à aposentadoria especial.

- Diante do fato do autor ter preenchido os requisitos para a concessão do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, 19.09.2016 (fl. 131 - id 87540610), eis que o C. STJ, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, firmou entendimento no sentido de que a DIB será fixada na data do requerimento administrativo se nessa data estiverem preenchidos os requisitos, ainda que a comprovação da especialidade da atividade tenha surgido em momento posterior, como, por exemplo, após proposta a ação judicial (STJ - Petição no 9.582 - RS 2012/0239062-7).

- A limitação imposta pelo artigo 57, §8°, da Lei 8.213/91, não se aplica à hipótese em que a aposentadoria especial tenha sido deferida apenas judicialmente. Com efeito, o artigo 57, §8° c.c o artigo 46, ambos da Lei 8.231/91 revelam que o segurado que estiver recebendo aposentadoria especial terá tal benefício cancelado se retornar voluntariamente ao exercício da atividade especial. No caso, porém, não houve a concessão da aposentadoria especial, tampouco o posterior retorno ao labor especial. A parte autora requereu o benefício e o INSS o indeferiu na esfera administrativa, circunstância que, evidentemente, levou o segurado a continuar a trabalhar, até mesmo para poder prover a sua subsistência e da sua família. Assim, considerando a recusa da autarquia na concessão do benefício, que tem caráter alimentar e goza de proteção, não é possível interpretar a vedação em comento em prejuízo do segurado. Ademais, referida questão está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no RE 79161/PR, pela sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC/1972). Por tais razões, reconhecido que o disposto no artigo 57, §8°, da Lei 8.213/91 não se aplica ao caso dos autos, não havendo, por conseguinte, que se falar em descontos, na fase de liquidação, das parcelas atrasadas dos períodos em que a parte autora permaneceu exercendo atividades consideradas especiais.

- Vencido o INSS na maior parte, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

- A inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF em 20/09/2017 e confirmada em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS, determinando a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, na sistemática de Repercussão Geral).

- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais, tanto no âmbito da Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I) como da Justiça do Estado de São Paulo (Leis Estaduais nos 4.952/85 e 11.608/2003), bem como do reembolso das custas recolhidas pela parte autora (artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/96), existentes, no caso, tendo em conta que o autor não é beneficiário da gratuidade processual.

- Apelação do INSS não provida.

- Apelação do autor provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, negar provimento à apelação autárquica e DAR PROVIMENTO à apelação do autor, para condenar o INSS a averbar o labor especial no intervalo de 01.01.1999 a 26.06.2016 e a conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, 19.09.2016, acrescidas as parcelas devidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida, negar provimento à apelação autárquica e DAR PROVIMENTO à apelação do autor, para condenar o INSS a averbar o labor especial no intervalo de 01.01.1999 a 26.06.2016 e a conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, 19.09.2016, acrescidas as parcelas devidas de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios e custas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.